Tribunal: TJPA
Processo: 0879476-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879476-23.2024.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARTINS DE SOUZA NETO

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.POSSIBILIDADE. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO PRESTAMISTA E DE TARIFA DE AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor do credor fiduciário. O réu, ora apelante, defendeu, em contestação e na apelação, a revisão de cláusulas contratuais que considerou abusivas, relativas à cobrança de seguro de proteção financeira (R$ 3.389,05), tarifa de avaliação (R$ 709,00) e honorários advocatícios extrajudiciais. Requereu, ainda, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ao condicionar o exame das cláusulas contratuais à purgação da mora; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais; (iii) reconhecer a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira sem possibilidade de escolha da seguradora; e (iv) determinar a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação veicular sem comprovação de prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura cerceamento de defesa a recusa do juízo de origem em examinar as cláusulas contratuais alegadamente abusivas sob o fundamento de ausência de purgação da mora, contrariando entendimento consolidado do STJ de que tais matérias podem ser discutidas em sede de defesa na ação de busca e apreensão.

4.

A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais previstos em cláusula contratual expressa é válida e não configura abusividade, conforme entendimento do STJ e do art. 389 do Código Civil.

5.

A cobrança de seguro de proteção financeira é abusiva quando imposta ao consumidor sem facultar-lhe a livre escolha da seguradora ou sem comprovação da contratação voluntária, caracterizando venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e da tese fixada no Tema 972 do STJ.

6.

A cobrança da tarifa de avaliação veicular no valor de R$ 709,00 é abusiva diante da ausência de comprovação de sua efetiva prestação por meio de laudo técnico, contrariando a tese firmada no Tema 958 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa a não apreciação de cláusulas contratuais sob o fundamento de ausência de purgação da mora.

2.

A cláusula contratual que prevê cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais é válida quando expressamente pactuada.

3.

É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira quando imposta sem facultar a livre escolha da seguradora ou sem comprovação de contratação voluntária.

4.

A cobrança de tarifa de avaliação veicular é abusiva na ausência de prova da efetiva realização do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 389 e 406, §1º; CDC, art. 39, I; CPC, arts. 85, 86, 98, §§2º e 3º, e 932, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2142887, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.05.2024;

STJ, AgRg no REsp nº 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2016;

STJ, REsp repetitivo nº 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018;

STJ, REsp repetitivo nº 1.251.331/RS, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018;

STJ, AgInt no REsp nº 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.05.2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879476-23.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOSÉ MARTINS DE SOUZA NETO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por José Martins de Souza Neto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo Itaú Unibanco Holding S/A que consolidou a propriedade e posse plena do veículo, em favor do credor fiduciário.

Conforme narrado na petição inicial, o autor alega inadimplemento do devedor fiduciante em contrato de financiamento com alienação fiduciária, tendo sido deferida medida liminar de busca e apreensão do veículo CHEVROLET ONIX PREMIER, placa FQQ5A86.

Em sua contestação, o réu sustentou a revisão de cláusulas contratuais, especificamente cobrança de seguro de proteção financeira no valor de R$ 3.389,05 e tarifa de avaliação no valor de R$ 709,00 e cobrança de honorários advocatícios e despesas extrajudiciais.

A
sentença id. 30992583
recorrida julgou procedente o pedido inicial, consolidando o domínio e posse do bem em favor do autor/credor fiduciário, e a impossibilidade de discussão de abusividade sem purgar a mora pelo devedor.

Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade formulado pelo réu e julgo procedente o pedido do autor, para consolidar o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem nas mãos do autor, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no decreto lei n.º 911/69. Levanto o depósito judicial do veículo, facultada a venda pelo autor. Vale a presente decisão como título hábil para a transferência do bem, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, pois deu causa ao ajuizamento da presente ação, com base no princípio da causalidade, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo,
suspendo a exigibilidade da cobrança face a concessão do benefício de gratuidade de justiça ao réu
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Nas razões de apelação, o recorrente JOSÉ MARTINS DE SOUZA NETO, preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o juízo condicionou a análise das cláusulas contratuais à purgação da mora, em desacordo com a lei e jurisprudência.

No mérito, aponta cláusulas abusivas não apreciadas na sentença, destacando:

Cobrança de honorários extrajudiciais no contrato sem contraprestação comprovada;

Imposição de seguro não contratado no valor de R$ 3.389,05;

Cobrança de tarifa de avaliação veicular de R$ 709,00 sem laudo técnico.

Requer:

Anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem; ou

Reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas, restituição dos valores pagos e condenação do apelado em custas e honorários.

Em suas contrarrazões id.30992588, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a consolidação da propriedade se operou pelo decurso do prazo sem pagamento da integralidade da dívida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal consiste em determinar se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais abusivas em ação de busca e apreensão. O apelante questiona a cobrança de seguro de proteção financeira (R$ 3.389,05), tarifa de avaliação (R$ 709,00) e honorários advocatícios .

I - DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque o magistrado de origem condicionou a análise das cláusulas contratuais à purgação da mora, violando o art. 3º, §4º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Assiste razão ao recorrente.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação de busca e apreensão admite, como matéria de defesa, a discussão de cláusulas contratuais.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM SEDE DE DEFESA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO

(STJ - REsp: 2142887, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 27/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 1º/3/2016)

O magistrado de origem, ao se recusar a analisar as alegações sobre abusividade contratual, violou o direito constitucional de defesa do apelante.

Acolho a preliminar de cerceamento de defesa e passo a análise das abusividades.

II- DA PREVISÃO DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios alegadamente abusivos, o STJ firmou orientação de que "é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor" e que "a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC"

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE . 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art . 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Havendo previsão contratual expressa no item 8.1 do contrato (
id.30992545)
, a cobrança é legítima e não configura abusividade.

Rejeito esta alegação de abusividade nesse ponto.

III- DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 3.389,05 (id.309992545).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora
.

Em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deverá ser atualizado pela Taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, a contar da data de cada desembolso indevido.

IV - DA TARIFA DE AVALIAÇÃO

Quanto à tarifa de avaliação no valor de R$ 709,00
(id.309992545)
para que a cobrança seja legítima é indispensável comprovação da efetiva prestação do serviço mediante laudo técnico.

Conforme as teses definidas pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.251.331/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reconheceu-se a validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO ressalvadas a abusividade pela ausência de efetiva prestação do serviço ou a onerosidade excessiva em casos concretos.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E

AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 - SP (2016/0011277-6) - Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – J.28/11/2018)

Inexistindo demonstração nos autos da efetiva realização da avaliação, a cobrança é indevida.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança d
a tarifa de avaliação
e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora
.

Em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deverá ser atualizado pela Taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, a contar da data de cada desembolso indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa;

DECLARAR
a nulidade das cobranças de seguro de proteção financeira (R$ 3.389,05) e tarifa de avaliação (R$ 709,00);

CONDENAR
o apelado à restituição destes valores, na forma da lei.

DETERMINAR
apuração em liquidação de sentença;

Diante da reforma ora promovida, as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deverão ser suportados na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo réu/apelante e 20% (vinte por cento) pelo réu/apelante, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional dos encargos da sucumbência.

Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade desses valores em relação ao autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

À Secretaria, para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025